Tribunal: TJMT
Processo: 1001907-43.2021.8.11.0044
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JURACIR DA CONCEICAO SALES - CPF: 006.986.323-70 (RECORRENTE), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. - CNPJ: 61.590.816/0001-07 (RECORRIDO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001907-43.2021.8.11.0044 - PJE

Data do Julgamento:

29/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA

Recorrente(s):

JURACIR DA CONCEICAO SALES

Recorrido(s):

PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO PLANO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente JURACIR DA CONCEICAO SALES, postula indenização por danos materiais no valor de
R$ 3.215,02 (três mil, duzentos e quinze reais e dois centavos)
e indenização por danos morais, em razão de supostamente o plano odontológico não possuir profissional credenciado para realizar os
tratamentos necessários.

2.
Os recorrentes sustentam enfrentar dificuldades em encontrar profissionais habilitados e credenciados pelo plano odontológico fornecido pela Recorrida.

3.
Ocorre que verificando aos autos, a Recorrente não comprova a negativa da prestação de serviço por profissional credenciado pela Recorrida.

4.
Ademais, verifico que a empresa Recorrida comprovou a utilização de serviços odontológicos por parte da Recorrente, portanto, não há que se cogitar a prática de ato ilícito.

5.
Por fim, em nenhum momento a Recorrente comprova que a Recorrida tenha sonegado atendimento ou que não existem profissionais credenciados e que tenham impedido o atendimento a Recorrente, portanto, não vislumbra-se qualquer conduta ilícita passível de indenização.

6.
A improcedência da ação é medida impositiva.

7
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a Recorrente JURACIR DA CONCEICAO SALES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022